Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714327-68.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO RUBENS DA SILVA ARAÚJO PACIENTE: JOÃO ULISSES RIBEIRO MACEDO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO ULISSES RIBEIRO MACEDO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, DF, em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES (ID 35055351). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se informações e em seguida ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado